Tribunal: TJDFT
Processo: 0701842-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701842-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: PAPELARIA NICE LTDA, EUNICE DO NASCIMENTO RIBEIRO, ELANNE DE JESUS NEVES DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos, proferida nos autos da ação de execução ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A (processo no 0006241- 47.2012.8.07.0018) em face de Papelaria Nice LTDA, Eunice Do Nascimento Ribeiro e Elanne De Jesus Neves De Carvalho. O recurso para ser aceito deve atender, necessariamente, aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a legitimidade ativa, que, uma vez não atendida implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso, conforme se depreende da leitura do artigo 996 e parágrafo único do CPC. Confira-se: "O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual." (g.n.) Da análise das razões recursais e dos autos de origem (processo no 0006241- 47.2012.8.07.0018), verifica-se que o agravante não figura em nenhum dos polos do processo de origem ou mesmo comprovou a sua condição de terceiro prejudicado a legitimá-lo a interpor o presente recurso, considerando que não houve deliberação pelo Juízo a quo acerca da relação jurídica submetida à apreciação judicial que possa atingir direito que afirma ser titular ou que se possa discutir em juízo como substituto processual. Diante da manifesta ilegitimidade da parte para interpor o recurso, nos termos do artigo 10 do CPC, manifeste-se o agravante quanto à possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo: 05 (cinco) dias. P. I. Brasília, 29 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital